Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0733584-79.2022.8.07.0000 Agravante(s) CIATOY BRINQUEDOS LTDA E OUTROS Agravado(s) EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ciatoy Brinquedos Ltda. e outros contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada EGA Administração Participações e Serviços Ltda. ME (processo n. 0718647-32.2020.8.07.0001), determinou a intimação da parte exequente, ora agravada, para apresentação de nova planilha do débito e consignou que “a execução deverá prosseguir em relação ao débito de R$ 159.354,65”, ressalvando que, “após a apuração do valor do débito, será analisada situação dos valores depositados em Juízo (ID 98669352), como garantia da execução”. Opostos embargos de declaração pela executada, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem, com a ressalva de que o ato judicial embargo teria se limitado a determinar a “apresentação de nova planilha para prosseguimento desta execução em consonância com a sentença proferida nos embargos à execução e mantida em grau de recurso” (ID origem 136063354). Em suas razões recursais (ID 39993785), os agravante sustentam, em suma, que, após a prolação de sentença de procedência dos embargos à execução apresentados pelos devedores, inexistiria “qualquer valor remanescente a ser discutido nos autos, visto que a diferença relativa aos R$ 159.354,65 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), não é objeto da lide”. Assentam que, quando do ajuizamento do feito executivo de origem, a exequente, ora agravada, teria atribuído o valor exequendo, na peça vestibular (ID origem 65862263), em R$584.693,43 (quinhentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos). Esclarecem que, após determinação de emenda à petição inicial pelo Juízo de origem, a exequente teria fixado o valor do débito exequendo em R$425.338,77 (quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), o qual teria sido, ao final, declarado inexigível pela sentença proferida nos embargos à execução apresentados pelos agravantes. Concluem, dessa forma, que não haveria falar em continuidade da execução em relação ao valor de R$159.354,65 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), porque tal numerário não seria objeto do feito executivo. Discorrem sobre os requisitos previstos no art. 300 do CPC e defendem a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, “o levantamento da restrição dos valores dados como garantia”. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida e afastar “qualquer cobrança remanescente, com o levantamento da restrição dos valores dados como garantia”. Preparo recolhido (ID 39993787). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Anote-se que a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na espécie, o ato judicial recorrido possui inequívocos contornos de despacho, nos moldes do art. 203, § 3o, do CPC, porque se limitou, após o julgamento dos embargos à execução opostos pelos executados, ora agravantes, a determinar a apresentação de nova planilha do débito pela parte credora, ressalvando que, “após a apuração do valor do débito, será analisada situação dos valores depositados em Juízo (ID 98669352), como garantia da execução”. A corroborar com tal constatação, basta verificar que o pronunciamento judicial recorrido foi classificado pelo próprio Juízo de origem como um despacho, conforme se verifica do ID origem 131413380. Nesse contexto, o ato judicial que se limita a determinar a apresentação, após o julgamento dos embargos à execução, de nova planilha do débito pela parte exequente tem inegável caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento de quaisquer eventuais pedidos formulados tanto pela parte credora quanto pela devedora. Convém ressaltar, ainda, que a circunstância de o juiz ponderar providências específicas ou de expor determinadas convicções em um despacho não tem o condão, por si só, de o transmudar em decisão interlocutória. Portanto, só se pode cogitar a existência de pronunciamento decisório quando a determinado pedido é deferido ou indeferido, o que certamente não é o caso dos autos. É imperioso concluir, com base nessas considerações, que o ato judicial que intima a parte exequente para apresentação de nova planilha de débitos tem natureza de despacho, de cunho eminentemente ordinatório, e não se qualifica, por consequência, como um pronunciamento judicial recorrível. Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O ato judicial que intima o exequente para trazer nova planilha de débitos tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2.Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321475, 07135222320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o credor apresente nova planilha de cálculos do débito do devedor tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, o que afasta a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental conhecido e improvido”. (Acórdão 791697, 20140020097523AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2014, publicado no DJE: 28/5/2014. Pág.: 82) Desse modo, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Para além desse ponto, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato exame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual novo agravo de instrumento, caso sobrevenha decisão deferindo, ou não, determinado pedido formulado por quaisquer das partes. Assim, se não verificado o pressuposto recursal relativo ao cabimento, o não conhecimento do presente recurso é medido impositiva. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora